Tribunal: TJDFT
Processo: 0731415-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
E M E N T A

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CDC. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. PROCEDIMENTO CIRURGICO ODONTOLOGICO. RECUSA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. No que tange à alegação acerca da inaplicabilidade do CDC e consequente inversão do ônus da prova, observo que a irresignação da recorrente se mostra inócua, na medida em que a própria sentença afastou a aplicação dos ditames consumeristas, haja vista estarmos diante de contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão.
II. Sustenta o recorrente falta de interesse de agir na medida em que os procedimentos foram autorizados antes mesmo do ajuizamento da ação. Contudo, a prova documental existente nos autos denota situação contrária, ou seja, que houve, sim, negativa de cobertura contratual acerca da cirurgia vindicada.
III. No caso em apreço, ao ponderar as provas carreadas aos autos, verifico que, conforme indicação médica, há necessidade do tratamento e conseqüente impossibilidade de negativa de cobertura, posto que, baseado nos documentos juntados aos autos, salta aos olhos a necessidade do procedimento cirúrgico odontológico requerido para que a autora possa recuperar sua qualidade de vida, haja vista a acentuada perda óssea, com a consequente perda da dentição.
IV. O dano moral se encontra nos dissabores causados ao autor que, apesar de pagar regularmente seu plano de saúde, viu-se diante de uma situação em que não poderia obter o tratamento adequado, causando-lhe dor, angústia, sentimento de impotência e revolta, o que não pode ser encarado como mero aborrecimento do dia-a-dia.
V. O montante fixado na sentença se revela apto aos fins que se almeja, tendo em vista principalmente o grau de sofrimento e angústia que impingiu ao autor pela incerteza da realização do tratamento adequado, bem como levando-se em consideração o grande porte da empresa ré.
VI. Recurso conhecido e improvido.
VII. Sentença mantida.